Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONTRAVENÇÃO DE FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos casos em que, embora a pena estabelecida seja inferior a 4 anos, se trate de réu reincidente, em razão do disposto no art. 33 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.